Tribunal: TJDFT
Processo: 0744778-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744778-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA LAISSY LTDA - ME, LAIDE DIAS DE ARAUJO DUARTE, ALDAIR PEREIRA DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20358949) interposto por Banco do Brasil S.A., com pedido liminar, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor PANIFICADORA E CONFEITARIA LAISSY LTDA - ME, LAIDE DIAS DE ARAUJO DUARTE e ALDAIR PEREIRA DUARTE, indeferiu o pedido de substituição processual. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 67013207 do processo de referência): A alteração do polo ativo foi indeferida na decisão de ID. 59809369 sob o fundamento do art. 109 do CPC, isto é, de que o cessionário de bem ou direito litigioso só poderá ingressar no processo se houver consentimento da parte contrária. No caso em tela, todavia, melhor analisado o processo, é de se ressaltar que se trata de execução de título extrajudicial. No curso da execução extrajudicial, a substituição do exequente se rege pelas regras específicas estabelecidas no art. 778 do CPC, o qual prevê que podem promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário, "o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos" bem assim o "sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional". Ora, a propósito do aval, é patente que o avalista que paga o débito do devedor avalizado se sub-roga nos direitos de crédito até o limite do valor efetivamente pago. É caso de sub-rogação legal. . Nesse passo, ao contrário do disposto na decisão de ID. 59809369, é possível a substituição do exequente diante da prova da cessão do crédito ao requerente da substituição. A rigor, no caso em tela, o exequente originário, Banco do Brasil, informa que o SEBRAE é avalista da cédula exequenda e honrou o aval pagando o débito (ID 59792413 ). Essa informação do exequente ratifica a petição do próprio SEBRAE de ID 40502940. Ressalto que não se trata de pagamento parcial de aval. Tanto o avalista SEBRAE (ID 40502940 ) como agora confirma o Banco do Brasil (ID 59792413 ), que o SEBRAE, como avalista da cédula de crédito industrial executada, pagou o débito do executado. Nesse quadro, reconsidero as decisões anteriores de indeferimento da substituição do polo ativo da execução com base na autorização do art. 778 do CPC combinado com o art. 346 do Código Civil. O avalista é terceiro interessado que paga dívida pela qual pode ser obrigado nos termos do inciso III do art. 346 do CPC e, assim, a meu ver, pode substituir o exequente independentemente de autorização do executado, nos termos do art. 778 do CPC, pois nesse caso ocorre sub-rogação de pleno direito nos termos do art. 346 caput em seu favor. Certifique-se quanto à regularização da representação do SEBRAE S. A. nos autos. Corrija-se a autuação para que passe a constar como exequente o SEBRAE S. A. conforme já qualificado nos autos. Inconformado, o recorrente sustenta que houve somente sub-rogação parcial da dívida pelo SEBRAE, no percentual de 80%, conforme leitura do contrato de ID 40502870, motivo pelo qual 20% do débito pertencem ao Banco do Brasil S.A. Dessa forma, entende possível a permanência do agravante e do sub-rogado no polo ativo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, observo que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Com efeito, da leitura do contrato de ID 40502870 – pág. 31 depreende-se, claramente, que o SEBRAE poderia garantir a dívida até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme se vê do trecho abaixo transcrito: GARANTIA COMPLEMENTAR – A presente operação está enquadrada no SEBRAE/FAMPE – Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, podendo ser garantida até o limite de 80,00% (oitenta por cento) do valor financiado, desde que não seja impugnada a concessão desta garantia complementar pelo SEBRAE. Se o SEBRAE/FAMPE vier a honrar a garantia prestada, sub-rogar-se-á nos direitos creditórios do BANCO DO BRASIL S.A., até o montante efetivamente pago, respeitado o direito de preferência do BANCO DO BRASIL S.A. sobre as demais garantias constituídas no presente financiamento. Daí porque quando houve a declaração de que o SEBRAE cumpriu o aval, deve-se interpretar de acordo com o dispositivo acima reproduzido no sentido de que sub-rogou-se no percentual de 80% do valor financiado. Com isso, ocorreu a cessão parcial do débito, remanescendo 20% ao Banco do Brasil S.A, motivo pelo qual deve permanecer no polo ativo da presente demanda. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RESTRIÇÃO TRANSFERÊNCIA. SUFICIENTE. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que teve como razoável a restrição de circulação imposta ao veículo penhorado. 2. A sub-rogação parcial do débito exequendo não torna o exequente parte ilegítima, porquanto os efeitos da execução movida por este alcançará também o cessionário, nos termos do artigo 109, caput e §3o, do CPC. 3. Não há fundamento legal quanto ao deferimento do pedido de restrição da circulação do automóvel, porquanto tal medida apenas transferiria o cumprimento do mandado de penhora do oficial de justiça para as forças policiais, o que somente é admissível em hipóteses excepcionais, como, por exemplo, a ocorrência de furto ou roubo do veículo. 4. A medida mais adequada ao caso é a inclusão da restrição de transferência, porquanto impedirá à executada de alienar e/ou transferir o veículo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1159325, 07185717920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 23/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, de um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, observa-se que milita em prol do recorrente a aparência do bom direito. De igual sorte, detecta-se a possibilidade de o agravante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, o que equivale ao periculum in mora, haja vista a possibilidade da extinção da execução em virtude de o cessionário não dar andamento ao feito. Desse modo, mostrando-se relevante a fundamentação apresentada, e diante do fundado receio de que a manutenção da r. decisão combatida pode ocasionar prejuízo ao recorrente, a melhor solução que se alvitra, no momento, é a concessão da liminar. Por tais fundamentos, defiro a liminar para manter o agravante no polo ativo da execução junto com o SEBRAE. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador